Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-74.2025.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002091-74.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE EMILIA VALEJO - CPF: 396.145.571-68 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM LUGAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada por aposentada em face de instituição financeira.

Fato relevante. A parte autora buscou contratar empréstimo consignado simples, mas foi surpreendida com contrato de cartão de crédito consignado (RMC), que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Decisão recorrida. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), em lugar de empréstimo consignado, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação; e (ii) saber se é devida indenização por dano moral, bem como restituição de valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado apresentou falha no dever de informação e induziu a consumidora a erro, pois não foram esclarecidos valor total, número de parcelas e taxa de juros.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). A prática abusiva configura violação ao art. 39, V, do CDC.

O negócio jurídico deve ser convertido em empréstimo consignado simples, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (CC, art. 170).

É devida a restituição dos valores descontados em excesso, de forma simples, por ausência de prova de má-fé do banco.

O simples dissabor decorrente da contratação irregular não configura dano moral, na ausência de negativação ou constrangimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), em substituição a empréstimo consignado, sem informação clara e adequada, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação. 2. O contrato deve ser convertido em empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de mercado. 3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, não sendo cabível indenização por dano moral em razão de mero dissabor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elizabete Emília Valejo Gomes em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito ajuizada em face de Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que foi indevidamente negado o benefício da justiça gratuita, não obstante perceber apenas benefício previdenciário no valor de R$ 763,95 (setecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) mensais, sem outras fontes de renda. Alega que buscou contratar empréstimo consignado simples, mas foi surpreendida com descontos em sua folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que reputa abusiva por gerar dívida de caráter interminável.

Afirma que jamais recebeu ou utilizou o referido cartão, limitando-se a receber depósitos em conta, de modo que não se aplicam as justificativas de “saques complementares” mencionadas na sentença. Defende que o contrato, regido pelo CDC, é de adesão e contém cláusulas abusivas, taxas de juros ilegais e ausência de transparência.

Aduz que os descontos realizados configuram indébito, devendo ser restituídos, de forma simples ou em dobro, e que a contratação lhe ocasionou sofrimento e angústia, caracterizando dano moral
in re ipsa
.
Ao final, requer o provimento integral do recurso, a fim de que seja reconhecida sua hipossuficiência econômica, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça, bem como a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão da operação em empréstimo consignado simples, a restituição dos valores indevidamente descontados e a fixação de indenização por danos morais, além da inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do banco apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco BMG S.A., pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 301227390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elizabete Emília Valejo Gomes ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito, em face de Banco BMG S.A., alegando ter buscado a contração de empréstimo consignado simples junto ao banco réu, mas, de forma unilateral e sem esclarecimento adequado, foi surpreendida com a formalização de contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Sustenta que os descontos mensais, no valor de R$ 46,52, vêm sendo realizados diretamente em seu benefício previdenciário, sem que tivesse plena ciência da operação. Aduz que houve vício de consentimento e violação ao dever de informação, o que tornaria nulo o contrato, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que foi indevidamente negado o benefício da justiça gratuita, não obstante perceber apenas benefício previdenciário no valor de R$ 763,95 (setecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) mensais, sem outras fontes de renda. Alega que buscou contratar empréstimo consignado simples, mas foi surpreendida com descontos em sua folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que reputa abusiva por gerar dívida de caráter interminável.

Afirma que jamais recebeu ou utilizou o referido cartão, limitando-se a receber depósitos em conta, de modo que não se aplicam as justificativas de “saques complementares” mencionadas na sentença. Defende que o contrato, regido pelo CDC, é de adesão e contém cláusulas abusivas, taxas de juros ilegais e ausência de transparência.

Aduz que os descontos realizados configuram indébito, devendo ser restituídos, de forma simples ou em dobro, e que a contratação lhe ocasionou sofrimento e angústia, caracterizando dano moral
in re ipsa
.
Ao final, requer o provimento integral do recurso, a fim de que seja reconhecida sua hipossuficiência econômica, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça, bem como a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão da operação em empréstimo consignado simples, a restituição dos valores indevidamente descontados e a fixação de indenização por danos morais, além da inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do banco apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem. Inicialmente, deixo de analisar o pedido de justiça gratuita, porquanto já deferida no juízo de origem, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto a esse ponto.

Avançando na análise do mérito, sustenta a apelante que buscou contratar empréstimo consignado simples, mas foi surpreendida com a formalização de contrato na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC).

É importante destacar que a apelante não nega a contratação em si, mas afirma que acreditava estar firmando empréstimo consignado comum e, posteriormente, constatou que se tratava de cartão de crédito consignado.

Como é cediço, os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Examinando o caderno processual, verifico que, embora o contrato celebrado entre as partes tenha sido intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(id. 301227367), restou comprovado que a instituição financeira disponibilizou valores à apelante por meio de transferências bancárias (TED).

Ademais, conforme demonstram as faturas juntadas pelo próprio banco, não houve utilização do cartão de crédito para compras, sendo incontroverso que os lançamentos sob a rubrica “saques” correspondem, na realidade, a transferências bancárias para a conta da consumidora.

Registre-se que a apelante, aposentada, poderia ter contratado empréstimo consignado em folha de pagamento, operação que usualmente apresenta taxas de juros bem inferiores às praticadas em operações de crédito rotativo de cartão. A utilização da modalidade RMC, portanto, não encontra justificativa plausível, revelando a intenção da instituição financeira em contornar a margem consignável legalmente prevista, impondo juros muito mais elevados, com nítida onerosidade excessiva ao consumidor e tendência de perpetuação da dívida.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Tal conduta, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Contudo, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época das contratações.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

Assim, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária desde cada desconto.

Quanto ao pleito de indenização por dano moral, entendo que
apesar do infortúnio suportado, o simples fato de a autora ter firmado contrato em modalidade diversa da pretendida não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo
consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época das contratações, bem como condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto
,
além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025